Tribunal: TJDFT
Processo: 0736575-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736575-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR IMPETRANTE: THIAGO ROQUE DE SOUSA RORIZ AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado THIAGO ROQUE DE SOUSA RORIZ em favor de KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA, que manteve a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente é empresário respeitado, pai de família e estava em seu estabelecimento comercial em Planaltina/DF, em 19/7/2024, na posse de uma arma de fogo devidamente registrada para sua proteção, quando foi abordado por Natanael, que demonstrou interesse em ver o artefato, no que consentiu, sem desconfiar que ele sairia correndo com a arma, de forma inesperada, e atingiria Vinícius Keslei de Souza Martins e Bruna Katyelle Ferreira da Silva, que estavam dentro de um carro nas proximidades. Aduz que o paciente ficou desnorteado e em estado de choque, sem compreender imediatamente o que havia ocorrido ou o motivo por trás da atitude de Natanael, permanecendo no local, visivelmente abalado, demonstrando preocupação com as vítimas e com a situação, apresentando-se, posteriormente, à Delegacia de Polícia para colaborar com as investigações e demonstrar seu compromisso com a justiça e sua inocência em relação às acusações de tentativa de homicídio. Salienta que as autoridades policiais criaram uma narrativa fantasiosa para incriminar o paciente, baseando-se em interpretações de imagens de câmera de segurança sem áudio, de forma totalmente especulativa, que não se coaduna com as declarações da vítima Bruno, das testemunhas presentes e de clientes regulares e vizinhos do comércio, a seu respeito, nem em relação aos fatos. Alega que o paciente nunca teve desavença ou motivo para agir contra as vítimas, tratando-se de conhecidos e vizinhos, ao passo em que a relação do paciente com Natanael era casual e limitada a interações comerciais, típicas de comerciante que atende diversos clientes diariamente. Ademais, trata-se de réu primário, com conduta ilibada, proprietário de comércio local e principal provedor de sua família. Sustenta a desnecessidade da prisão cautelar, reforçando que o paciente sempre teve bom relacionamento com as vítimas, desconhecia qualquer intenção criminosa de Natanael, não tinha qualquer razão para participar do crime e nem participou do planejamento, o que se evidencia pelas imagens obtidas das câmeras de segurança do local. Ressalta que a atitude do paciente, apresentando-se espontaneamente à polícia e entregando a arma, mostra sua intenção de colaborar com as investigações, que não há risco de fuga e nem indícios de que ele representa perigo à ordem pública ou que possa comprometer a aplicação da lei penal. Argumenta, ainda, que a prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos concretos e não em presunções abstratas de periculosidade, invocando o princípio da presunção da inocência, da ampla defesa e do contraditório, impondo-se sua revogação, com fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico do paciente. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão cautelar e a necessidade de fundamentação das decisões judiciais à luz da Constituição Federal, do CPC e do CPP. Colaciona julgados sobre o tema, com destaque para acórdãos que concederam liberdade provisória a réus que respondiam por crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente e, no mérito, a confirmação dos efeitos da liminar ora postulada, com a concessão da ordem, assegurando a plena liberdade ao paciente. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, verifico da ação penal - Processo 0710814-09.2024.8.07.0005 - que a denúncia oferecida contra o paciente já foi recebida, imputando-lhe a prática, em tese, de dois crimes de homicídio triplamente qualificado, na forma tentada, e do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 1. Da higidez do ato coator O ato apontado como coator foi exarado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA e, ao contrário do que alega a defesa, encontra-se devidamente fundamentado, senão vejamos (ID 209776418 - origem): “Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em favor de KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR. O requerente teve sua segregação cautelar decretada por este Juízo em 6/8/2024 em razão da suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado, art. 121, § 2o, incisos II, IV e VIII, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes), nos autos do incidente cautelar no 0710825-38.2024.8.07.0005. Posteriormente, KLEBER foi denunciado, nos autos da ação penal no 071081409.2024.8.07.0005, não só pelo crime de homicídio triplamente qualificado em sua forma tentada, nos termos da tipificação penal exposta acima, mas também pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/03), tendo a denúncia sido recebida por este Juízo. No pleito ora em análise, alega a Defesa, em breve síntese, que não se mostram presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar. Aduz que o réu é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Sustenta que a liberdade do acusado (ora requerente) em nada afeta a ordem pública. Discorre brevemente sobre o mérito probatório da demanda processual, aduzindo que o requerente não concorreu para o crime em questão, alegando que KLEBER, ao entregar sua arma de fogo para o executor dos disparos efetuados contra a vítima, não tinha conhecimento da intenção homicida do executor do delito. Transcreve arrazoado jurídico em abono às suas alegações, requerendo, assim, a revogação da constrição provisória com a imposição de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Indo os autos ao Ministério Público, o Órgão Acusatório opinou pela manutenção da prisão do acusado (ID 207837856). Relatei o necessário. DECIDO. O caso é de indeferimento, ao menos por ora. Sobre este ponto, aliás, verifico que a Defesa formulou pleito idêntico (ou seja, pedido de liberdade de KLEBER) nos autos do incidente cautelar no 0710825-38.2024.8.07.0005, no qual fora decretada a prisão do imputado. Naquele feito, a Defesa do réu (ao final da audiência de custódia que analisou a regularidade do cumprimento do mandado de prisão) também pleiteou a revogação da segregação cautelar, ventilando, em síntese, os mesmos argumentos ora utilizados, quais sejam, predicados subjetivos favoráveis ao réu (tais como primariedade, residência fixa e labor efetivo). Diante disso, a fim de evitar repetições desnecessárias, transcrevo, em parte, trechos da decisão já proferida naquele incidente cautelar, as quais servem de fundamento para manutenção da prisão cautelar e indeferimento do presente pedido: “(...) O caso é de manutenção da segregação processual de ambos os representados. Conforme regramento contido no art. 316 do Código de Processo Penal, o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar falta de motivo para que ela subsista. A interpretação a ser dada ao comando legal em questão é no sentido de que a prisão deve ser revogada caso surjam fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram à sua decretação. Não é o que ocorre no presente caso. A segregação cautelar dos imputados foi decretada visando acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delitivo – tentativa de homicídio contra duas pessoas em plena via pública, em local de movimentado, mediante vários disparos com emprego de arma de fogo restrito, em horário no qual transitavam vários outros veículos pela avenida –, circunstância a evidenciar periculosidade social dos agentes. Em face desse contexto, e não tendo surgido qualquer fato novo apto a ensejar a reconsideração da prisão processual, não vislumbro qualquer medida cautelar outra capaz que se mostre suficiente e adequada ao caso em questão, razão pela qual mantenho a segregação provisória de NATANAEL PINHEIRO DE CARVALHO e KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR. Quanto ao pedido de liberdade formulado pelas Defesas de ambos os réus por ocasião da audiência de custódia, conforme consta do arquivo de mídia juntado ao ID 207021164, tal pleito há de ser indeferido pelas próprias razões já expostas acima. Conforme já dito acima, trata-se de prisão decretada recentemente por este Juízo, em 6/8/2024, não tendo as Defesas trazido qualquer fato novo apto a ensejar a reconsideração da medida extrema e/ou revogação da prisão, tal qual exigido pelo art. 316 do Código de Processo Penal. Em verdade, constato que a pretensão libertária está ancorada basicamente em condições pessoais favoráveis dos imputados – tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito. No entanto, cumpre salientar, tais condições já eram de conhecimento deste Juízo quando da imposição da medida processual extrema, fatores esses, porém, que não obstam a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência é coesa e harmônica neste ponto. Como exemplo, cito: “HABEAS CORPUS.HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente atirou diversas vezes contra a vítima, por motivo aparentemente fútil, causando-lhe múltiplas lesões. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1786525, 07472017220238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por todo o exposto acima, reitero, mantenho a segregação cautelar de ambos os imputados, ficando indeferido o pleito de liberdade formulado pelas Defesas.” Tais razões, com efeito, se mostram necessárias e suficientes para indeferimento deste pleito de liberdade e manutenção da prisão preventiva de KLEBER. Por fim, quanto às questões probatórias levantadas pela Defesa – de que KLEBER não teria conhecimento da intenção homicida do responsável pelos disparos e, portanto, não deve responder pela tentativa de homicídio –, cumpre salientar que isso diz respeito ao próprio mérito probatório da causa. E neste ponto, pertinente deixar claro que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, não há necessidade de prova contundente da autoria/participação delitiva, mas apenas “indícios” de sua ocorrência, algo que, por ora, se mostra presente, conforme já apontado na decretação da prisão preventiva, bem como no ato de recebimento da denúncia contra KLEBER e NATANAEL nos autos principais. Sendo assim, este pedido de revogação não é a sede adequada para tal análise e tampouco o momento oportuno para uma apreciação exauriente da culpabilidade, ou não, do requerente quanto à sua efetiva participação no fato imputado, devendo tal discussão ser travada somente no momento oportuno, qual seja, por ocasião da instrução probatória e posterior sentença após apresentação das alegações finais. Por todo o exposto acima, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva do requerente.” Infere-se do trecho acima que o juízo se apoiou em fatos concretos e se valeu de critérios objetivos, e não em mero juízo de valor, para reafirmar a necessidade da prisão preventiva, apresentando, de forma concreta, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) É de se ver, pois, que a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Dos requisitos da prisão preventiva e do princípio da presunção de inocência Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 e estiver preenchido um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" E dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A seu turno, o art. 313, I, do mesmo diploma, permite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A lei exige, portanto, a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Na situação delineada nos autos, a prova indiciária colhida até este momento evidencia a materialidade do delito que é imputado ao paciente e indica os fortes indícios de autoria, conforme a dinâmica dos fatos extraída das câmeras de segurança da via, que mostra o paciente entregando a arma a Natanael que, na sequência, realiza os disparos contra as vítimas. Confira-se trecho do Relatório n. 347/2024-31a DP (ID 207396169 – origem): “(...) Ressalta-se que todos estes fatos aconteceram em menos de um minuto, como se pode analisar pelo tempo registrado no sistema de câmeras, KLEBER começa a sacar a arma enquanto NATANAEL ainda estava virado de costas para ele, sendo que apenas por cerca de 30 segundos NATANAEL fica de frente para KLEBER, corroborando a versão de que KLEBER não negociava a arma utilizada no crime e sim a forneceu para que NATANAEL colocasse em prática sua vingança contra as vítimas. Nesse sentido as conclusões são reforçadas pelas oitivas das testemunhas ALEX DOS SANTOS e ISMAEL, ouvidas após as prisões de NATANAEL e KLEBER. Em síntese ALEX fala que estavam reunidos no estabelecimento comercial de KLEBER e conversavam sobre diversos assuntos, dentre estes arma de fogo, sendo que em determinado momento NATANAEL pede para ‘ver’ a arma que KLEBER trazia consigo, pois este andava armado em razão de ameaças sofridas, informando que não houve negociação de arma e que anteriormente NATANAEL já havia falado que tinha desejo de fazer algo em desfavor das vítimas. (...) Perguntado afirmou que não foi KLEBER que levou as mãos a cabeça, porém manteve a declaração de que KLEBER ficou muito nervoso e chegou até a tremer (...)”. Em adição, trago a destaque trecho do Relatório Final n. 756/2024 (ID 207396168): “(...) Ressalvo que o local onde os autores se encontravam fica a poucos metros da residência das vítimas, sendo possível observar claramente o instante em que estas embarcam no veículo e seguem em direção ao bar, o que facilitou a emboscada no momento da execução do crime. A arma é passada ao executor, pelo autor que a portava, segundos depois que as vítimas embarcam no veículo. (...) Ao se continuar a análise dos vídeos, conclui-se que os depoimentos de ISMAEL e KLEBER não se amolda a conduta vista nas gravações. A testemunha ISMAEL conta que KLEBER (JUNIOR) leva as mãos a cabeça após os disparos, demonstrando estado de choque, conduta completamente diversa da captada, vez que KLEBER chega a ingerir bebida alcóolica após os fatos e tem a preocupação em visualizar o que foi captado pelo sistema de monitoramento do comércio vizinho. As alegações de KLEBER tentam apenas atrapalhar a investigação, justificar o empréstimo da arma e dissipar suspeitas quanto ao auxílio material prestado por este, pois momentos antes dos disparos NATANAEL estava voltado para a residência das vítimas, sequer mantinha contato visual com KLEBER, que saca a arma que trazia consigo logo após as vítimas descerem de seu apartamento e embarcarem no FIAT/MOBI, afastando as alegações de que estaria apenas oferecendo para venda a arma utilizada no crime.(...)” Quanto ao periculum libertatis, esse igualmente se faz presente devido à desproporção entre os motivos e a prática delitiva (desentendimentos anteriores entre as vítimas e o corréu Natanael em decorrência do som alto do estabelecimento comercial desse, atrapalhando a vizinhança, e devolução de produto com defeito). Ademais, Kleber, as vítimas e as testemunhas residem e/ou trabalham na mesma rua, circunstância essa que denota risco ao meio social e à instrução criminal, demonstrando o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Nessa linha, trilha a jurisprudência deste colegiado: “HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade da paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 313, I, do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 3. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1887360, 07264919420248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no PJe: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “TURMA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A PRISÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar. 2. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que existentes, não garantem ao paciente o direito de aguardar o deslinde da persecução em liberdade quando comprovada a presença de elementos que justificam a necessidade da custódia, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (Acórdão 1871030, 07190843720248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, o crime tipificado no art. art. 121, § 2o, incisos II, IV e VIII, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes), prevê pena máxima em abstrato de 30 (trinta) anos e, ainda que diminuída de um a dois terços, em virtude da tentativa, não se alcança o patamar previsto no art. 313, I, do CPP, sobretudo porque foram duas vítimas e há, em tese, concurso material com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 3. Da via estreita do habeas corpus A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova, ainda incipiente, tampouco autoriza contraposição a versão do réu sobre os fatos, com a prova colhida no inquérito policial, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, cabendo a defesa, ao longo da instrução, comprovar que o paciente realmente não tinha conhecimento da intenção homicida de Natanael, autor dos disparos contra as vítimas. Ademais, nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate, conforme já decidiu o STJ: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO E HOMICÍDIO TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. 3. Na hipótese, não há falar em inépcia da denúncia, porque a peça acusatória expôs os fatos delituosos em sua essência, de maneira a individualizar o quanto possível os delitos imputados aos acusados, tendo procedido à devida tipificação das condutas, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelos réus. 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a periculosidade social do recorrente, e da falta de demonstração nos autos de que possuía residência fixa e emprego lícito. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (RHC n. 82.229/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 10/5/2017.) Não há falar, assim, em ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, amparado apenas nos elementos do inquérito, porquanto sequer iniciada a instrução criminal. 4. Das condições pessoais favoráveis do paciente e aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão Como visto, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta que lhe é imputada e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a Defesa tenta lhe atribuir. Nesse cenário, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Do mesmo modo, a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostra adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 16:46:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator